Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-25.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos à execução – Extinção do feito por ausência de garantia do juízo – Insurgência – Descabimento – Condição de admissibilidade dos embargos – Exegese do art. 16, §1o, Lei no 6.830/80 – Indeferimento da penhora sobre bens oferecidos pela devedora constitui matéria acobertada pela preclusão, na medida em que a executada deixou de se insurgir tempestivamente pela via recursal própria –

Ementa:
Embargos à execução – Extinção do feito por ausência de garantia do juízo – Insurgência – Descabimento – Condição de admissibilidade dos embargos – Exegese do art. 16, §1o, Lei no 6.830/80 – Indeferimento da penhora sobre bens oferecidos pela devedora constitui matéria acobertada pela preclusão, na medida em que a executada deixou de se insurgir tempestivamente pela via recursal própria – Inexistência de garantia idônea do débito fiscal - Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001075-25.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ALL TECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001075-25.2017.8.26.0014
Apelante: All Tech Importadora e Distribuidora
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juíza prolatora: Dra. Renata Scudeler Negrato
TJSP (voto no 17282)
Embargos à execução
Extinção do feito por
ausência de garantia do juízo
Insurgência
Descabimento Condição de admissibilidade dos
embargos Exegese do art. 16, §1o, Lei no 6.830/80
Indeferimento da penhora sobre bens oferecidos
pela devedora constitui matéria acobertada pela
preclusão, na medida em que a executada deixou de
se insurgir tempestivamente pela via recursal
própria Inexistência de garantia idônea do débito
fiscal - Sentença mantida Recurso de apelação
desprovido
Apelação
cível
manejada
por
All
Tech
Importadora e Distribuidora nos autos de embargos à execução fiscal
ajuizado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os
quais tramitaram na Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca
de São Paulo, cujos embargos foram rejeitados liminarmente com
fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15 por falta de integral garantia do
juízo, nos termos do disposto no artigo 16, §1o, da Lei 6.830/1980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que seja admitida a garantia oferecida, determinando-
se o prosseguimento do julgamento dos embargos e a procedência dos
pedidos, nos termos da inicial.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 158/162).
Tal, em abreviado, o relatório.
Embargos à execução opostos pela apelante
objetivando seja declarada nula a inscrição e o processo de cobrança
decorrente da execução sub judice, ou a insubsistência da execução
quanto à multa e ao pretendido cálculo dos juros moratórios.
Adveio a r. sentença que rejeitou liminarmente
os embargos, de acordo com o artigo 16, §1o, da Lei no 6.830/80, por
serem admissíveis somente após garantida a execução.
Em que pese ao inconformismo do apelante, o
recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consabido, a segurança da execução fiscal é
condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.
É justamente esta regra que preceitua o §1o, do
art. 16, da Lei no 6.830/80: “§1o - Não são admissíveis embargos do
executado antes de garantida a execução”.
Importante frisar que em se tratando de norma
especial, as regras disciplinadas pela Lei Federal no 6.830/80
prevalecem sobre as normas gerais constantes do Código de Processo
Civil, de modo que a oposição de embargos independentemente de
garantia, prevista no art. 914 do Estatuto Processual, é procedimento,
regra geral, inaplicável às execuções fiscais.
Logo, em princípio, o mero deferimento da
justiça gratuita à executada não implica o reconhecimento de carência de
recursos para garantia do juízo, nem autoriza a respectiva dispensa,
admitindo-se mitigação da exigência em casos de oferecimento garantia
parcial insuficiente, em caráter excepcional, nas hipóteses em que
verificada a prova da insuficiência de patrimônio, a fim de assegurar a
garantia constitucional da ampla defesa.
Nesse sentido, roga-se vênia para transcrever o
entendimento do Des. Osvaldo de Oliveira desta E. 12a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público:
“Tanto a Lei de Execução Fiscal quanto o Código de
Processo Civil não estabelecem, como pressuposto de admissibilidade dos
embargos, a integralidade da garantia do juízo. Além do mais, a nova
redação do caput do artigo 736 do Código de Processo Civil, cuja aplicação é
subsidiária à Lei no 6.830/80, dispõe que os embargos não se condicionam à
segurança do juízo. Nessa hipótese, eventual insuficiência da penhora
poderá ser suprida a qualquer tempo, nos termos do disposto no artigo 15,
inciso II, da Lei no 6.830/80.
A doutrina e a jurisprudência, não obstante o
disposto no parágrafo 1o do artigo 16 da LEF, já pacificaram o entendimento
no sentido de que a garantia parcial da execução não constitui óbice para o
recebimento e o processamento dos embargos do devedor, sob pena de ofensa
ao princípio do contraditório.
Desta feita, para recebimento dos embargos do
devedor, o Magistrado deve atentar tão somente na existência da penhora
regular. É inviável, para esta finalidade, perquirir se a garantia é
integralmente
suficiente.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2146742-33.2018.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira. j. 20/09/2018 o grifo o foi por nós)
Ocorre que, na espécie, não houve sequer
garantia parcial da execução fiscal, postulando a embargante ora
agravante a dispensa integral da exigência, o que não se pode admitir
consoante o entendimento ora adotado.
Dessume-se dos autos da Execução Fiscal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1504714-28.2016.8.26.0014 que a executada ofereceu bens à penhora
em duas oportunidades (fls. 51/54 e 80/82), tendo a Fazenda Pública
rejeitado as garantias oferecidas, o que foi posteriormente referendado
pela magistrada a quo (fls. 74 e 87), sem que a executada tenha se
insurgido pelo via recursal adequada.
Por sua vez, a tentativa de penhora de ativos
financeiros da executada restou frustrada (fls. 89), evidenciando a
ausência de garantia idônea nos autos da execução fiscal.
Na vertente dos autos, não se verifica esforço da
embargante no sentido de demonstrar a real impossibilidade de garantia.
Não se olvida ainda que a executada tenha
indicado bens à penhora. Contundo, os bens oferecidos eram de baixa
liquidez e, em uma das oportunidades, a devedora sequer fez prova da
propriedade sobre os veículos oferecidos. De todo modo, o indeferimento
da penhora sobre os bens oferecidos pela devedora é matéria que se
encontra acobertada pela preclusão, na medida em que a executada
deixou de se insurgir tempestivamente pela via recursal própria. Portanto,
não há garantia idônea do débito fiscal.
Em paralelo, vale destacar que o A. STJ, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp
1.272.827/PE (Tema 526), acerca da concessão de efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos embargos opostos em execução fiscal, firmou entendimento no
sentido de que a redação do art. 736 do então CPC/73 (equivalente ao art.
914 do CPC/2015 invocado nas razões recursais), não revogou o art. 16, § 1o,
da Lei 6.830/82, por força do princípio da especialidade. Confira-se a
tese fixada:
“A atribuição de efeitos suspensivo aos embargos do
devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três
requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo
juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora).” (o grifo o foi por nós)
Importante frisar que o Juízo a quo poderia
extinguir o processo de ofício, sem resolução do mérito, conforme
preceitua o art. 485, IV, §3o do CPC/15, vejamos:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
(...)
§3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante
dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau
de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado.
De todo modo, constata-se que a magistrada de
origem intimou a embargante duas vezes para apresentar a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo, demonstrando estrita observância ao devido processo legal (fls.
82/106).
Em harmonia, as lições da doutrina de
LEANDRO
PAULSEN,
RENÉ
BERGMANN
ÁVILA
e
INGRID
SCHRODER SLIWKA, em comentários à Lei n.o 6.830/80.
“A presunção que milita em favor do título executivo
justifica a exigência de garantia da execução como
condição de admissibilidade dos embargos, até
porque os embargos não são a única via de acesso
ao Judiciário para discussão do débito, sabido que a
ação
anulatória
também
se
apresenta
como
alternativa para o devedor e que independe de
depósito (...). A admissibilidade dos embargos,
portanto, em face do seu efeito suspensivo da
execução, exige a prévia segurança do crédito”.
Por fim, ainda a jurisprudência desta C. Câmara:
EMBARGOS
Execução Fiscal
Ausência de
garantia do juízo
Extinção dos embargos sem
resolução do mérito Admissibilidade Art. 16, § 1o,
da Lei n. 6.830/80 Sentença de extinção confirmada
Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação
1000774-15.2016.8.26.0014; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL rejeitados liminarmente, por ausência de garantia. Não
atendimento à ordem de regularização do processo.
Prevalência do art. 16, § 1o, da Lei de Execução
Fiscal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação 1000090-27.2015.8.26.0014; Relator (a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30/10/2017)
Ante o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença, nos termos da fundamentação supra, ficando prejudicada a
análise das demais teses recursais suscitadas pela apelante.
Considerando a inexistência de fixação de
honorários de sucumbência na origem, deixo de arbitrar honorários
recursais, na forma do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.442
Apelação Cível no 1001075-25.2017.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: All Tech Importadora e Distribuidora D
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12BDCBD1
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF7A4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001075-25.2017.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.